Tribunal: STF
Processo: AO 2877
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária proposta por Ana Cristina Paz Neri Vignola contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, proferido nos autos do processo administrativo nº 0002094-42.2023.2.00.0000, que indeferiu o pedido de conversão do julgamento em diligência para a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC.



    Em síntese, alega a autora que teria direito à realização de TAC, nos termos do art. 2º do Provimento n. 162 do CNJ.



    Alega a autora:



    Importante deixar claro que a autora não pretende, nesta ação, mesmo porque incabível, se insurgir contra o mérito da penalidade imposta no Processo Administrativo Disciplinar.



    Esta ação visa apenas e tão somente anular o ato que indeferiu o pedido de conversão do julgamento em diligência para oportunizar a celebração do termo de ajustamento de conduta e tem como objeto principal, repita-se, a suspensão do cumprimento da sanção disciplinar, até que ocorra o julgamento definitivo desta causa. (doc. 1, pp. 3-4)



    Prossegue a autora:



    Embora não haja previsão normativa no âmbito do Conselho Nacional de Justiça que estabeleça a possibilidade de celebração do TAC após a instauração do processo administrativo disciplinar, o que se busca é a retroatividade da norma mais benéfica. (doc. 1, p. 7)



    Ao final, requer:



    c) O julgamento procedente da presente ação, confirmando a tutela de urgência, para fins de anular o ato do Conselho Nacional Justiça, nos autos do processo administrativo nº 0002094-42.2023.2.00.0000 que indeferiu o pedido de conversão do julgamento em diligência, nos termos postulados, remetendo-o ao eminente Corregedor Nacional de Justiça para que em atenção ao artigo 2º do Provimento nº 162 do Conselho Nacional de Justiça, proponha à autora a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, na forma do artigo 8º, para posterior aceitação e homologação, atendendo assim os conceitos de razoabilidade, proporcionalidade e o objetivo primevo da própria norma regulamentadora, que é adotar solução adequada, consensual e não punitiva dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário. (doc. 1, p. 28)



    É o relatório. Decido a liminar.



    A autora, magistrada, foi punida com pena de disponibilidade por 60 dias, por decisão do CNJ, em acórdão com a seguinte ementa:



    PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUÍZA ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR PARA CELEBRAÇÃO DE TAC REJEITADA. MÉRITO. MANIFESTAÇÕES DE CUNHO POLÍTICO-PARTIDÁRIO, CARÁTER HOMOFÓBICO E PRECONCEITUOSO NAS REDES SOCIAIS. FATOS RECONHECIDOS. VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS À MAGISTRATURA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA DE DISPONIBILIDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. 1. Os fatos imputados decorrem de publicações de conteúdo político-partidário, de teor discriminatório e preconceituoso nas redes sociais em período eleitoral, mesmo ciente das proibições impostas aos membros da magistratura. 2. Nos termos do art. 47-A do Regimento Interno do CNJ, a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui medida prévia de não persecução disciplinar e que antecede a própria autuação do respectivo PAD. Inexiste previsão normativa no âmbito deste Conselho que estabeleça a possibilidade de celebração de TAC após a instauração do processo disciplinar, como no presente caso. 3. A livre manifestação do pensamento está intimamente ligada ao dever de responsabilidade. Apesar da ampla titularidade do direito à liberdade de expressão, autoridades que trabalham na administração da Justiça, como os juízes por exemplo, podem estar sujeitas a distintas restrições em razão da posição de relevo do cargo que ocupa e das suas responsabilidades perante a sociedade. De acordo com o disposto na Resolução CNJ nº 305/2019 (art. 4º), constitui conduta vedada ao magistrado emitir opinião nas redes sociais que demonstre atuação em atividade político-partidária, apoio ou crítica a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. É defeso, ainda, emitir ou compartilhar opiniões que caracterize discurso discriminatório ou de ódio, especialmente os que revelem racismo, LGBT-fobia, misoginia, antissemitismo, intolerância religiosa ou ideológica, entre outras. 4. Além do reconhecido contexto político-partidário, as postagens (e respectivas mensagens) realizadas direcionam fortes ataques contra nordestinos e homossexuais, com o evidente viés preconceituoso e discriminatório, desconsiderando o dever de prudência e cautela que se espera dos magistrados. 5. Descumprimento do dever de o magistrado comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. 6. Firme nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena a ser aplicada deve ser de disponibilidade, pelo período de 60 (sessenta) dias, consoante o art. 6º da Resolução/CNJ nº 135/2011. 7. Imputações julgadas procedentes, com imposição da pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. (doc. 5, pp. 19-20 - grifei)



    Como se observa, a autora foi punida por realizar manifestações político-partidárias, homofóbicas e discriminatórias em suas redes sociais.



    O CNJ, por sua vez, indeferiu a conversão em diligência para a realização de TAC nos seguintes termos:



    O art. 47-A[6] do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ) disciplina que, evidenciada a prática de infração disciplinar por parte de magistrado, em que se verifique a hipótese de infração disciplinar leve (advertência, censura ou disponibilidade de até 90 dias), o Corregedor Nacional de Justiça poderá propor ao investigado a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).



    Em complementação à orientação acima, o Provimento nº 162/2024 da Corregedoria Nacional de Justiça, que disciplina a celebração de TAC no âmbito deste Conselho, expressamente assinala que o referido instrumento processual constitui medida prévia de não persecução disciplinar para resolução consensual de conflitos (art. 1º)[7].



    Pela literalidade das normas mencionadas, verifica-se que a celebração do TAC invoca medida que antecede a própria autuação do respectivo processo administrativo disciplinar. Inexiste previsão normativa no âmbito deste Conselho que estabeleça a possibilidade de celebração de TAC após a instauração do respectivo processo administrativo disciplinar, como no presente caso.



    A par disso, deixo de acolher a referida pretensão. (doc. 5, pp. 25; grifei)



    O Regimento Interno do CNJ atribui à Corregedoria Nacional de Justiça o poder de celebrar do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com magistrado: 



    Art. 47-A No curso de qualquer processo deste Capítulo, uma vez evidenciada a prática de infração disciplinar por parte de magistrado, servidor, serventuário ou delegatário de serventia extrajudicial em que se verifique a hipótese de infração disciplinar leve, com possível aplicação de pena de advertência, censura ou disponibilidade pelo prazo de até 90 (noventa) dias, o Corregedor Nacional de Justiça poderá propor ao investigado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que, uma vez aceito, será homologado pelo Corregedor Nacional de Justiça. (redação dada pela Resolução n. 548, de 15.3.2024)



    [...]



    § 5º A Corregedoria Nacional de Justiça, através de Provimento, regulamentará o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). (incluído pela Resolução n. 536, de 7.12.2023) (grifei)



    A Corregedoria Nacional de Justiça regulamenta o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, nos seguintes termos:



    Art. 2º Em quaisquer procedimentos, recebidos ou instaurados de ofício pela Corregedoria Nacional, não sendo caso de arquivamento e presentes indícios relevantes de autoria e materialidade de infração disciplinar de reduzido potencial de lesividade a deveres funcionais, nos termos do art. 47-A do RICNJ, o Corregedor Nacional poderá propor ao investigado a celebração de TAC, desde que a medida seja necessária e suficiente para a prevenção de novas infrações e para a promoção da cultura da moralidade e da eficiência no serviço público.



    § 1º Considera-se infração disciplinar de reduzido potencial de lesividade a deveres funcionais a conduta de cujas circunstâncias se anteveja a aplicação de penalidade de advertência, censura ou disponibilidade por até 90 (noventa) dias.



    § 2º Para a celebração do TAC, o magistrado deve preencher os seguintes requisitos subjetivos:



    I – ser vitalício;



    II – não estar respondendo a PAD já instaurado por outro fato, no CNJ ou no tribunal de origem;



    III – não ter sido apenado disciplinarmente nos últimos 3 (três) anos, consideradas as datas da nova infração e do trânsito em julgado da decisão que aplicou a pena;



    IV – não ter celebrado TAC ou outro instrumento congênere nos últimos 3 (três) anos, consideradas as datas da nova infração e do cumprimento integral das condições anteriormente ajustadas.



    § 3º Na análise da adequação e da necessidade da medida, o Corregedor Nacional poderá avaliar, entre outros fatores, os antecedentes funcionais, o dolo ou a má-fé do investigado, o tempo de exercício da magistratura, as consequências da infração, os motivos da conduta, o comportamento do ofendido e a natureza do conflito, se está relacionado preponderantemente à esfera privada dos envolvidos. (grifei)



    Portanto, observo que, nos termos da sua regulamentação, o TAC deve ser proposto pelo Corregedor Nacional de Justiça, mediante a análise de diversos fatores, dentre os quais “o dolo ou má-fé do investigado” e a “natureza do conflito”.



    No caso, a punição da magistrada foi fundamentada em dezenas de mensagens publicadas, com conteúdo político-eleitoral, homofóbico e discriminatório. Também se observa, nas postagens da magistrada, ataques a membros e a própria instituição do Supremo Tribunal Federal (doc. 5, pp. 26 a 30). Tais publicações, a priori, comprovam conduta altamente reprovável da magistrada, pois colocam em dúvida a própria legitimidade do Poder Judiciário.



    No caso concreto, observo que também o Corregedor Nacional de Justiça, a quem competiria a proposta do TAC, votou pelo indeferimento da conversão do feito em diligência e pela punição da magistrada, conforme se verifica pela ata do julgamento:



    O Conselho, por unanimidade, julgou procedentes as imputações para aplicar à magistrada a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, pelo período de 60 (sessenta) dias, nos termos do voto do Relator. Ausente, circunstancialmente, o Presidente Ministro Luís Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, a Conselheira Renata Gil. Ausentes, em razão das vacâncias dos cargos, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidiu o julgamento o Ministro Luis Felipe Salomão. Plenário, 20 de agosto de 2024. Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Luís Roberto Barroso, Luis Felipe Salomão, Caputo Bastos, José Rotondano, Mônica Autran Machado Nobre, Alexandre Teixeira, Daniela Madeira, Guilherme Feliciano, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Schoucair, Daiane Nogueira de Lira e Luiz Fernando Bandeira de Mello. Sustentaram oralmente: o Subprocurador-Geral da República José Adonis Callou de Araújo Sá; e, pela Requerida, o Advogado Julio César de Macedo - OAB/SP 250.055-A. (doc. 5, pp. 20)



    Nesse contexto, sem prejuízo de nova análise após a instrução deste feito, entendo que não existe verossimilhança das alegações da autora suficiente para a concessão da medida liminar para afastar os efeitos de sua punição imposta pelo CNJ.



    Posto isso, indefiro a medida liminar.



    Cite-se a União para apresentar contestação, no prazo de 30 dias (CPC, art. 335 c/c art. 183 e 247, §1º, do RISTF).



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator